Tribunal: TJMT
Processo: 0022901-57.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022901-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA - CPF: 632.197.191-04 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ANDERSON VICTOR RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 052.044.171-09 (VÍTIMA), RONILDO SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 514.051.801-53 (VÍTIMA), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA – PENA-BASE – PARCIAL RAZÃO – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA APLICADA NAS SANÇÕES BASILARES DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 16 DA LEI N. 10.826/03 E 180,
CAPUT
, DO CP – SEGUNDA FASE – REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – INFORMAÇÕES DETALHADAS NOS AUTOS, CORROBORADAS PELO SISTEMA
SEEU-CNJ
– CONFIRMAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO NA PENA APLICADA.

Se os fundamentos expostos no édito condenatório para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, além de genérico, não desbordam da normalidade dos tipos penais em referência, devem ser extirpados da dosimetria.

Por outro lado, subsistindo outras quatro circunstâncias judiciais negativas que, por si sós, justificam o aumento da sanção basilar, não há falar em modificação da sanção imposta, a qual permanece inalterada.

Incogitável se torna a exclusão da agravante da reincidência, quando as informações trazidas pelo sentenciante, além de completas, encontram guarida no sistema eletrônico de execução unificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Francisco Campos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 483140), que, após decisão do Plenário do Júri, o condenou à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de meio que resultou perigo comum, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação – Id 27279450.

O apelante em suas razões recursais se insurge quanto à dosimetria, ao argumento de que as penas-bases foram valoradas com fundamentos inidôneos e de forma desproporcional, o que deve ser extirpado, destacando ainda que, na segunda fase, não há documentação detalhada sobre as condenações anteriores, motivo pelo qual não poderia ser reconhecida a agravante da reincidência.

Com essas considerações, pede o redimensionamento da pena aplicada – Id 27279988.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo – Id 27279993.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação lançada no Id 33113988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia
18.6.2017
, por volta das 23h30min, nas imediações da avenida Jaques Brunini, em frente ao estabelecimento comercial denominado “
Bar República
”, no bairro Jardim Europa, nesta Capital, o apelante
Carlos Francisco Campo Silva
, em decorrência de erro no uso dos meios de execução, e valendo—se de uma arma de fogo de uso restrito, calibre ponto 40 – a qual portava de forma ilegal e havia sido receptada anteriormente -, acabou por atentar contra a vida da vítima Anderson Victor Rodrigues Evangelista, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço delineadas, tentou matar (tentativa branca) a vítima Vicente Bueno de Barros, Policial Militar que agia no exercício da função, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a narrativa, no dia e horário dos fatos, o apelante se envolveu em uma confusão generalizada no referimento estabelecimento comercial e, em dado momento, ausentou-se em uma motocicleta e depois retornou com uma arma de fogo nas mãos, passando a desferir disparos contra os seus desafetos (não identificados), quando atingiu a mão esquerda da vítima Anderson Victor Rodrigues Evangelista, que estava em um bar próximo.

Ato contínuo, a guarnição da polícia militar foi acionada e, tão logo chegaram, escutaram dois estampidos provenientes de disparos de arma de fogo, quando avistaram o apelante montado na motocicleta e empunhando uma arma de fogo, para o qual deram voz de prisão, mas este reagiu e apontou o artefato ao Cabo Vicente Bueno de Barros, e, com evidente intenção de matar, efetuou disparos, que não o acertaram em razão de erro de pontaria.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi pronunciado e, submetido a julgamento perante o Plenário do Júri, o Conselho de Sentença concluiu pela inexistência de materialidade no tocante ao homicídio tentado contra a vítima Vicente Bueno de Barros (PM), porém reconheceu a autoria e materialidade delitivas dos crimes de homicídio tentado que vitimou Anderson Victor Rodrigues Evangelista, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Nesta instância recursal, a defesa pede, em suma, a revisão da sanção básica, posto que fixada de forma desproporcional e carente de fundamentação idônea, bem como da agravante da reincidência, por inexistência de informações detalhadas.

O recurso comporta parcial provimento, mas sem efeito modificativo na pena.

No caso, o sentenciante assim fundamentou a fixação das penas-bases dos respectivos crimes de homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação:

“(...)
Crime de Homicídio Qualificado, na forma tentada. Vítima – Anderson Victor Rodrigues Evangelista.

A culpabilidade do réu é acentuada
.

Na hipótese, o réu, que
estava usufruindo do benefício do monitoramento eletrônico
, foi preso pela prática de novo crime, o que por si só demonstra culpabilidade acima daquela inerente ao tipo penal;

Carlos se dirigiu a um bar, previamente armado, no período em que deveria estar recolhido na sua residência, onde, após pequeno entrevero, sacou a arma de fogo que trazia consigo e deflagrou múltiplos disparos contra um grupo de pessoas, dois quais um atingiu a vítima Anderson Victor Rodrigues Evangelista;

Vê-se, pois, que a dinâmica do fato/crime revela periculosidade,
audácia e destemor do réu em relação às normas legais e de convivência
, circunstância que, a toda evidência, autoriza a exasperação da pena-base;

O réu ostenta inúmeras condenações, transitadas em julgado
, por crimes anteriores. Por ora, valho-me de quadro delas para justificar a exasperação da pena base, em razão dos maus antecedentes:

Processo executivo de Pena Código Apolo n.: 312739 (fls. 231/240).

1 - Guia de Execução definitiva da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, processo 22/2005, por infração do art. 157 § 2o, I e II do C.P., a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, 26 dias-, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Regime fechado. Transito em julgado no dia 27/02/2007 para o M.P. e no dia 19/03/2007 para a Defesa e o Réu.

2 - Guia de Execução definitiva da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo n.o 842/99, infração do artigo 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, § 2o e 70 do CP, a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, multa de 93 dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, cujo o valor deve ser atualizado. Regime Fechado. Transito em julgado MP. 19/08/2002. Defesa 04/11/2002.

03- Guia de Execução Definitiva da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, processo 40/2005, por infração do artigo 157, do CP, a pena de 07 anos de reclusão. Regime Fechado. Transito em julgado MP. 08/08/2007. Defesa e Réu 22/08/2007.

04- Guia de Execução Definitiva da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo n.o 202/1996, por infração do art. 157, §2o, incisos I e II, do CP, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, 14 dias-multa, em 1/30 do salário mínimo a época dos fatos. Regime Fechado. Transito em julgado 04/12/1996.

Quanto à sua
personalidade e conduta social
, em que pese o histórico de maus antecedentes criminais do réu, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração (...).

O motivo do crime
tem origem em uma
discussão havida entre o réu e interposta pessoa
, que culminou no ato inconsequente daquele ao efetuar inúmeros disparos de arma de fogo contra um grupo de indivíduos que nem mesmo conhecia;

O
comportamento da vítima
não influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque estava usufruindo de um momento de lazer, assim como todos que estavam em sua companhia, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis
. O réu efetuou
disparos de arma de fogo em local com grande aglomeração de indivíduos
(bar), gerando situação de perigo comum. O acervo fotográfico encartado aos autos comprova o intenso fluxo de pessoas na calçada, defronte ao bar, no exato momento em que o réu apontou a arma em direção ao estabelecimento e deflagrou os tiros. Logo, por sorte, apenas uma pessoa foi atingida e este delito não teve consequências mais graves. Contudo, como a circunstância do delito foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo (meio que resultou em perigo comum), fica prejudicada a sua valoração negativa, sob pena de afronta ao princípio constitucional do non bis in idem.

No tocante as
consequências do delito
, são inerentes ao tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima, sem risco de ter a vida abreviada;

Diante então da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de lesão homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão (...)”.

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A culpabilidade do réu é acentuada
: (idêntica fundamentação).

O réu ostenta inúmeras condenações
, transitadas em julgado, por crime anterior. Por ora, valho-me de quadro delas para justificar a exasperação da pena base, em razão dos maus antecedentes: (idêntica fundamentação) (...).

Quanto à sua
personalidade e conduta social
: (idêntica fundamentação) (...).

O motivo do crime
decorreu do desejo pessoal do réu em possuir e portar arma de fogo;

Em se tratando de crime de perigo abstrato, a vítima é a própria incolumidade pública que, por obvio, não influiu para a ocorrência do delito;

As circunstâncias do crime
são de que o réu, além de portar arma de fogo, efetuou disparos na direção de inúmeras pessoas, as quais tiveram a integridade física colocada em risco, portanto, desfavoráveis;

As consequências do crime foram graves
já que a arma foi utilizada para lesionar uma pessoa e resistir à prisão, saindo o delito do campo do perigo abstrato para o de dano efetivo;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (...).

Crime de Receptação.

A culpabilidade do réu é acentuada
;

Na hipótese, o réu, que
estava usufruindo do benefício do monitoramento eletrônico
, foi preso pela prática de novo crime, o que por si só demonstra culpabilidade acima daquela inerente ao tipo penal;

Em liberdade condicionada, Carlos adquiriu uma arma de fogo, de uso restrito, no submundo do crime, com a qual praticou o delito de homicídio qualificado, na forma tentada, pelo qual foi condenado também nesta data;

Vê-se, pois, que a dinâmica do fato/crime revela periculosidade,
audácia e destemor do réu em relação às normas legais e de convivência
, circunstância que, a toda evidência, autoriza a exasperação da pena-base;

O réu ostenta inúmeras condenações
, transitadas em julgado, por crime anterior. Por ora, valho-me de quadro delas para justificar a exasperação da pena base, em razão dos maus antecedentes: (idêntica fundamentação) (...).

Quanto à sua
personalidade e conduta social
(idêntica fundamentação) (...).

O motivo do crime
decorreu do desejo pessoal do réu em adquirir uma arma de fogo, de uso restrito, o que certamente não conseguiria pelos meios legais;

A vítima não influiu para a ocorrência do delito. Conforme consignando, a arma objeto do crime foi roubada da casa da testemunha Ronildo Silvestre dos Santos, policial militar, no ano de 2013. Na ocasião, dois indivíduos adentraram a residência da vítima, ambos armados, e subtraíram o artefato de uso restrito;

As circunstâncias do crime
são de que o réu, além de receptar e portar arma de fogo, objeto do crime de roubo, efetuou disparos na direção de inúmeras pessoas, as quais tiveram a integridade física colocada em risco, portanto, desfavoráveis;

As consequências do crime
foram graves já que a arma receptada foi utilizada para lesionar uma pessoa e resistir à prisão;

Assim, ante a pena prevista para o crime de receptação, de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...)”
– Id 27279450.

Inicialmente, quanto à circunstância judicial da
culpabilidade
, verifico que, realmente, foram extrapolados os limites da normalidade, na medida em que o apelante cometeu os crimes em referência ao tempo em que cumpria pena por condenações diversas, e, inclusive, enquanto utilizava tornozeleira eletrônica.

No que diz respeito aos
antecedentes
, vetor considerado negativo com base no histórico criminal do apelante, verifico que, ao contrário do que fora afirmado pela defesa, as anotações existentes nos autos são mais que suficientes para corroborar a aludida circunstância, pois ainda que as condenações elencadas à p. 579 – Id 27279451 tivessem sido alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, CP (o que não prospera), impediria apenas os efeitos da reincidência, mas não a configuração dos maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base superior ao mínimo legal, como na hipótese.

No que concerne aos
motivos do crime
, entendo que
“o desejo pessoal em adquirir uma arma de fogo”,
justificativa adotada pelo sentenciante em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, de fato, não constitui fundamento idôneo a amparar o desvalor da referida modular, porquanto, além de genérico, não desborda dos elementos próprios dos tipos penais em referência. No entanto, o mesmo não se pode afirmar quanto ao homicídio tentado, uma vez que o apelante, encorajado após fazer ingestão de álcool, optou por realizar ações subsequentes, causando entrevero com terceiros que ali se encontravam, provocando as pessoas (vide depoimentos no relatório de mídias, Id 27279999).

Noutro giro, é desfavorável a prática do delito em local de maior aglomeração de pessoas, em razão das vidas que são colocadas em perigo, o que foi devidamente valorado pelo sentenciante para
qualificar
o homicídio tentado e negativar o vetor das
circunstâncias dos crimes
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

As
consequências dos delitos
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação também ultrapassam o resultado normal dos ilícitos em referência, uma vez que a arma receptada e portada além de lesionar a vítima, foi utilizada para resistir à prisão.

Destarte, tendo em vista a fundamentação inidônea utilizada para embasar os motivos dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, afasto a sua negativação, sem, todavia, modificar as sanções basilares impostas, pois preservadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências dos crimes, que, por si sós, justificam o aumento do primeiro em 2 anos e, deste último, em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, dadas as peculiaridades da causa.

Por outro lado, já existem ao menos
nove guias
de execução penal
ativas
em detrimento do apelante,
oito
delas com condenações transitadas em julgado pelo cometimento de outros delitos, em sua maioria, por fatos anteriores.

Nesse aspecto, ressalte-se a informação que consta nos autos de execução penal autuado sob o n. 00111672220118110042 (vide Sistema SEEU-CNJ, segundo a qual o apelante possui condenações por roubos e uso de documento falso.

Assim, incogitável se torna a exclusão da agravante da reincidência, posto que as informações trazidas pelo sentenciante, além de completas, encontram guarida no sistema eletrônico de execução unificado.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcialmente provimento
ao recurso defensivo apenas para afastar a valoração inidônea da circunstância judicial dos motivos do crime, adotada em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, sem, todavia, modificar a pena privativa de liberdade imposta, por considerar que o montante aplicado apresenta-se suficiente com as peculiaridades da causa, o qual fica mantido em 13 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 80 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020